Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO. TERMO ADITIVO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA. CANCELAMENTO DOS BOLETOS ORIGINÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO AJUSTADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. VINCULAÇÃO AOS TERMOS PROPOSTOS NO ADITAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a prova documental demonstra a falha na prestação do serviço pelo ITAU UNIBANCO S.A., formulado um contrato de refinanciamento com informações precisas, e, cancelado o contrato originário, não houve o implemento dos novos termos. 1.1. Legítima a expectativa da consumidora ao acordado, o que atrai a obrigação de cumprimento por parte da instituição financeira (CDC, art. 30).
2. Mero inadimplemento contratual, falha na prestação de serviços, sem consequências outras mais graves, não geram, em regra, danos morais. 2.1. Contudo, na hipótese, demonstrado acontecimentos extraordinários que ultrapassam o campo do mero aborrecimento decorrente da falha na prestação do serviço , consistente na inscrição do nome da autora no cartório de protesto de títulos e pela perda do tempo útil perdido para solucionar o problema (10 gravações de conversas com a parte requerida solicitando a regularização do refinanciamento, prints da tela de chamadas realizadas com para a parte requerida, gravações que demonstram a tentativa frustrada de pagar os boletos originários, porque cancelados.
3. O descumprimento injustificável da obrigação de fazer enseja cominação de multa diária (art. 537 do CPC) a fim de coagir a satisfação. No caso em tela, o valor fixado pelo juízo a quo não se mostrou desproporcional tampouco exorbitante.
4. Dispõe o art. 85, § 2o do CPC que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa ()”. 4.1. Na hipótese, é possível mensurar o valor da condenação, sendo este o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, e não o valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.